Tribunal: TJDFT
Processo: 0754388-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754388-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS AGRAVADO: IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS, ORLANDO AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Erasmo Trindade dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de retificação da partilha formulado por ele (id 259011589 dos autos originários). Rogério Erasmo Trindade dos Santos alega que o erro material não transita em julgado, de modo que é passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem ofensa à coisa julgada. Explica que as inconsistências indicadas não dizem respeito a critérios e elementos que permearam a elaboração do esboço de partilha. Esclarece que todos os bens móveis e imóveis foram convertidos em valores depositados em juízo. Sustenta que sua insurgência refere-se à divisão nominal dos valores correspondente ao quinhão de cada herdeiro, que não corresponde aos valores corretos e que sugere o enriquecimento ilícito de um (1) dos herdeiros. Acrescenta que esse herdeiro não tem direito a nada e deve ao espólio por erro atribuído pela Contadoria Judicial. Argumenta que concordou com a elaboração do plano de partilha homologado por sentença, mas esse fato não elide a retificação do formal de partilha transitado em julgado nos termos do art. 656 do Código de Processo Civil. Destaca que o reenvio do esboço da partilha à Contadoria Judicial é necessário para a correção do quinhão referente ao valor nominal de cada herdeiro, sem rediscussão do mérito, mas por questão de justiça e de proporcionalidade. Registra que Ione Ivany Trindade dos Santos não tem direito a valor algum, mas recebeu o maior quinhão de forma equivocada, em prejuízo dos demais herdeiros. Afirma que não busca rediscutir matérias decididas ou modificar a partilha, mas que a divisão dos valores ocorra de forma justa, sem preterição e enriquecimento ilícito de qualquer outro herdeiro, independentemente da concordância dos demais herdeiros por ser questão de ordem pública e por se tratar apenas de cálculos judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para a correção dos cálculos do plano de partilha. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79291700). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos pressupostos são exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos que Rogério Erasmo Trindade, Wilmo Audy Trindade dos Santos, Ione Ivany Trindade dos Santos, Orlando Augusto Trindade dos Santos propuseram a ação de inventário dos bens deixados por Orlando Rodrigues dos Santos e Maria Ivete Trindade dos Santos. Eles apresentaram esboço de partilha, o qual foi homologado por sentença nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 240032699 dos autos originários). A sentença transitou em julgado em 22.7.2025 (id 244744324 dos autos originários). Rogério Erasmo Trindade dos Santos requereu a retificação do formal de partilha sob os argumentos seguintes (id 256413659 dos autos originários): Na espécie, verifica-se, do esboço de partilha de Id. 238661042, que, houve de fato erro material, isto porque o valor nominal atribuído a herdeira IONE, é superior ao percentual dos demais herdeiros (R$ 545.495,47), quando na verdade deveria ser o contrário, isto é, decotado todos os débitos e valores sonegados, inclusive, da venda do imóvel da SQS 208 a que a herdeira não teria direito, os valores sonegados que foram recuperados e o veículo CHEVROLET AGILE LTZ,PLACA NSQ 8462, RENAVAM DE No 0020370409-6, que, embora a Contadoria tenha feito a menção, na página 1 do dito esboço de partilha, mas, que, contudo, não foram feitos os descontos, em sinal de injustiça. Ademais, quanto ao ITCMD o herdeiro ROGÉRIO deve ser ressarcido do valor total pago desde o início do curso do processo, sendo que lhe foi atribuído apenas o valor apenas de R$ 22.956,99, que, por sinal não foi ressarcido de seu quinhão. O art. 494 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode alterar a sentença somente para correção de inexatidões ou retificações de erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração. O art. 656 do Código de Processo Civil estabelece a hipótese de emenda da partilha nos mesmos autos do inventário mesmo depois de transitada em julgado a sentença para a correção de erro de fato na descrição dos bens, desde que com a anuência de todas as partes. Acrescenta que o juiz pode corrigir as inexatidões materiais a qualquer tempo de ofício ou a requerimento da parte. O permissivo legal, portanto, aplica-se apenas aos casos de erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais, assim entendidos aqueles perceptíveis de plano pelo acervo documental constante dos autos, decorrentes de simples equívoco aritmético ou inexatidão material que não alterem o mérito da resolução tomada. Não se confunde com os critérios utilizados na elaboração de esboço de partilha a partir do contexto fático estabelecido para a distribuição dos quinhões. As partes apresentaram um esboço de partilha no Juízo de Primeiro Grau, o qual foi homologado por sentença. Inexistiu qualquer insurgência naquele momento quanto à distribuição dos quinhões, de modo que tornou-se inalterável pela coisa julgada nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. A retificação dos cálculos requerida por Rogério Erasmo Trindade dos Santos não se trata de mera inexatidão material, mas visa alterar o rateio entre os herdeiros, inclusive com a exclusão de Ione Ivany Trindade dos Santos da partilha, o que não pode ser realizado neste momento processual. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Rogério Erasmo Trindade dos Santos não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Ione Ivany Trindade dos Santos, Orlando Augusto Trindade dos Santos e Wilmo Audy Trindade dos Santos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator